Tribunal: TJBA
Processo: 8185302-79.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8185302-79.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
ELTON CARLOS VIEIRA

II A/III L

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. CONSUMIDOR. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DEVIDA PELA COELBA. SUBROGAÇÃO. CONCESSIONÁRIA. ENERGIA ELÉTRICA. REDE. OSCILAÇÃO. EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. AVARIA. DANO MATERIAL. DEMONSTRAÇÃO. RESSARCIMENTO. IMPOSITIVIDADE. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I - O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a Seguradora se sub roga na posição do segurado, o que atrai, para a causa, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público.

II - A ação regressiva é fundada no direito de um indivíduo de haver de outrem importância por si despendida no cumprimento de obrigação, cuja responsabilidade direta e principal àquele pertencia, nos termos do artigo 934 do Código Civil.

III - Comprovada a oscilação da energia elétrica, a ocorrência de dano material aos equipamentos eletrônicos de segurado, bem como o nexo causal entre o fato e o dano, impositiva é a manutenção da sentença que julgou procedente a ação para condenar a Concessionária ao reembolso da quantia paga pela Seguradora ao segurado lesado.

RECURSO NÃO PROVIDO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8185302-79.2022.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA e como
Apelada
a ALLIANZ SEGUROS S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA